Tribunal: TJSP
Processo: 1009468-10.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – Linhas de transmissão de energia elétrica – Indenização - Resultados discrepantes obtidos pelo laudo pericial e pelos assistentes técnicos das partes, não sendo satisfatórios os esclarecimentos - Subsistência de questões prejudiciais ao exame do mérito - Conversão do julgamento em diligência, para retificação do laudo pericial segundo critérios definidos no acórdão.